Tribunal: TJBA
Processo: 8104264-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104264-45.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE MARIO DA CONCEICAO Advogado(s): RAFAEL MATOS GOBIRA APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMENDA À exordial. Não atendimento. Indeferimento da petição inicial. Pertinência. § único do art. 321 do CPC. SENTENÇA MAnTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. É de rigor o indeferimento a petição inicial, quando não cumpridas as diligências determinadas no comando judicial, incidindo, portanto, a norma contida no § único do art. 321 do CPC. 2. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8104264-45.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE MARIO DA CONCEICAO e como apelada TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.